Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722843-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Agravado: Adelson Goncalves de Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0702721-36.2024.8.07.0012, assim redigida: “Ressalte-se que compete à parte interessada realizar diligências no sentido de localizar o endereço da parte demandada, sendo requisito objetivo intrínseco da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC/2015. De fato, ao dizer a lei que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (...)" (art. 240, § 2o, do CPC), nada mais deve ser entendido como sendo do seu dever fornecer o endereço do réu e antecipar as custas do ato quando exigidas por norma legal. Com efeito, a pesquisa de endereços pelos sistemas do Poder Judiciário se acha restrita aos casos em que há negativa dos órgãos ou empresas privadas e que exista comprovação de esgotamento dos meios possíveis de localização, o que não restou demonstrado no presente caso. Assim, intime-se a parte requerente para informar endereço atualizado para cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, promovendo o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.” A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 60156822), em síntese, a possibilidade de efetivação de pesquisa, por meio dos sistemas eletrônicos conveniados, do endereço do devedor. Acrescenta a necessidade de observância do princípio da cooperação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão seja reformada. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 60156823 e Id. 60156824). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento de pesquisa de endereço do devedor por meio dos sistemas eletrônicos conveniados. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Ademais, a valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de pesquisas judiciais junto aos sistemas BANCEJUD, INFOJUD, RENAJUD, contudo determinou em homenagem aos princípios da duração razoável do processo, efetividade, celeridade e economia processual, a consulta eletrônica de endereços nos sistemas disponíveis no Juízo: SISBAJUD, INFOSEG e SIEL, este último apenas para consulta de pessoas físicas. Enquanto, as redes INFOJUD, E-RIDF e RENAJUD não são consultadas para a finalidade requerida. 2. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015, do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). 3. Em tempo, a ausência de urgência citada é corroborada pela determinação, na decisão recorrida, de consulta a outros sistemas disponíveis ao Juízo de 1o Grau em busca de endereços da agravada, entre eles o próprio Sisbajud, que substituiu a antiga ferramenta Bacenjud, cuja pesquisa foi requerida pelo recorrente. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1857381, 07401016620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR INDIQUE NOVO ENDEREÇO, FACULTADA A CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante o não cabimento do recurso contra o pronunciamento judicial do Juízo de origem que, após determinar a indicação da localização do veículo, facultada a conversão do feito em execução, indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas informatizados em busca de endereço atualizado para cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação do agravado. 2. Considera-se inadmissível o agravo interno se, em suas razões recursais, o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, em violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão no 1809639, 07420823320238070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema ora suscitado pela recorrente não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém reafirmar que o caso em estudo, como acima detalhado, não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator